Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Valor da Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (AGRAVADO), FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (AGRAVADO), GREICE CRISTINA DORIGON - CPF: 011.180.541-48 (AGRAVADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento. A embargante sustenta que o acórdão se omitiu ao não esclarecer "qual o real benefício econômico obtido com a posse dos bens imóveis". Requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à definição do benefício econômico obtido com a posse dos bens imóveis, bem como se a oposição dos embargos possui caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acolhimento dos Embargos de Declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

5.

No caso concreto, inexiste omissão, pois o acórdão embargado consignou expressamente que o benefício patrimonial pretendido é de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), conforme o valor do contrato, e não em razão da posse dos imóveis.

6.

A embargante busca, na verdade, a reapreciação da controvérsia sob sua ótica, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração. O recurso não pode ser utilizado para reforço da fundamentação ou para correção de suposta má apreciação da prova, conforme entendimento do STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

7.

O caráter manifestamente protelatório do recurso evidencia-se pela ausência de indicação concreta de qualquer vício na decisão embargada, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

8.

Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida nos autos, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
(“
ECO SECURITIZADORA
”),

contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que “o v. acórdão se omitiu quanto à questão central que está sendo aventada no presente Agravo de Instrumento: qual o real benefício econômico obtido com a posse dos bens imóveis.”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id. 244488688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que “o v. acórdão se omitiu quanto à questão central que está sendo aventada no presente Agravo de Instrumento: qual o real benefício econômico obtido com a posse dos bens imóveis.”

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim porque, conforme consta do acórdão o real proveito econômico é de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões) de reais:

“[...] Ocorre que a parte recorrente sustenta seu direito a imissão na posse em razão do inadimplemento do contrato estipulado no valor de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), logo resta evidente que o benefício patrimonial pretendido é de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), razão pela qual esse deve ser o valor da causa.[...]” (Id. 240826188 - Pág. 4)

Veja-se que o valor da causa decorre do valor do contrato e não em razão da posse do imóvel.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025